Tribunal: STF
Processo: HC 201245
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lucas Luis Lopes contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 649.470/SP (documento eletrônico 3).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que 
    “[o] Paciente teve sua prisão ratificada na data do dia 30 de junho de 2017, depois de ser expedido um mandado de prisão temporária em face do mesmo.
    Após, a prisão temporária fora convertida em preventiva em desfavor do mesmo pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Bastos-SP, por suspeita de infringir os preceitos do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, por duas vezes, e artigo 35, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.
    Com o decorrer de toda instrução processual, ao final na data do dia 01 de fevereiro de 2019, longo tempo após a ratificação de sua prisão, fora proferida a sentença, do qual fora condenado o paciente à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (meses) de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 3.226 (três mil duzentos e vinte e seis) dias-multa no mínimo legal.
    Neste ponto, observo que as penas foram excessivamente severas, sendo as penas bases recrudescidas indevidamente.
    O montante na verdade assusta, mas, observando com mais exatidão, vê-se com exatidão que não procede as alegações do douto magistrado sentenciante.
    Prossigo.
    A defesa inconformada com a decisão do I. Juiz de piso, recorreu em sede de apelação ao E. Tribunal de Justiça na data do dia 30 de agosto de 2019.
    O processo ficou parado por longo tempo.
    Acontece que, somente em 04 de dezembro de 2020 após decisão do Supremo Tribunal Federal em Reclamação apresentada em habeas corpus n. 184.769/SP, o E. TJ/SP reavaliou a prisão preventiva.
    Neste ponto, observo que a Corte de Apelação demorou 6 meses para cumprir a decisão emanada da Suprema Corte, estando mais que evidente a demora na apreciação não só dos recursos, mas de ordem superior.
    Ocorre que, até a presente data não fora julgado o Recurso de Apelação, apesar de apresentado há quase DOIS anos atrás” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem:
    “1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor de LUCAS LUIS LOPES, expedindo-se Alvará de Soltura, ante o excesso e prazo na formação da culpa, observando-se o disposto no artigo 5º, LXXVIII, da CF/88, bem como em razão na inobservância ao artigo 387, § 1º, do CPP, concedendo a ele o mínimo direito de recorrer em liberdade, aplicando-se, se for caso, medidas cautelares do artigo 319 do CPP;
    2. Subsidiariamente, seja determinado prazo máximo de 90 (noventa) dias para apreciação do recurso, em observância ao princípio da duração razoável do processo e do decidido pela Corte Superior;
    3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º, do CPP” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ressalte-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não há excesso de prazo quando a alegada demora no julgamento do recurso de apelação tem origem na garantia constitucional à ampla defesa e na complexidade da causa, não podendo ser imputada, portanto, aos órgãos do Estado (Poder Judiciário, Ministério Público ou autoridade policial). 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 125.335-AgR/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo no processo penal para a formação da culpa diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição. Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo, à falta em especial de parâmetros normativos para avaliar quando a demora no julgamento do recurso se torna arbitrária. 3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC 133.942/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECOMENDAÇÃO PARA CELERIDADE NO PROCESSAMENTO E NO JULGAMENTO DO RECURSO.
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    2. Esta Corte tem reiterada jurisprudência no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. (Precedentes.)
    3. No presente caso, não há falar em excesso de prazo no julgamento da apelação, pois o recurso foi formulado há 1 ano e 7 meses e os autos estão conclusos para julgamento no gabinete do relator desde 9/1/2020, além de tratar-se de condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, cujas penas somam 24 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado. Assim, diante do tempo de interposição do recurso, que tramita de forma regular e já foi relatado e encaminhado para o Desembargador revisor, não se justifica o pretendido relaxamento da custódia. Ademais, o Desembargador relator, reexaminando a necessidade de manutenção da custódia, nos ditames do art. 316 do Código de Processo Penal, manteve a prisão cautelar do paciente em razão da gravidade em concreto dos delitos e da periculosidade do paciente, que integra facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital e é responsável pela revenda dos entorpecentes.
    4. Ordem denegada, com recomendação” (pág. 1 do documento eletrônico 2).
    Traslado, ainda, trecho do voto condutor proferido pelo Relator do AgRg no HC 649.470/SP na Sexta Turma do STJ:
    “Ademais, conforme informações prestadas pelo Tribunal de origem em 12/4/2021, acostadas aos autos à e-STJ fl. 533, ‘o processo de Apelação 0000574-20.2017.8.26.0069 foi relatado e será encaminhado para revisão do Exmo. Des. Maurício Valala, para que a seguir seja remetido à mesa e designada data de sessão de julgamento’. Como se observa, o feito não permaneceu paralisado por extensos períodos, e o Tribunal de Justiça estadual vem imprimindo celeridade no processamento do recurso, de modo que não se vislumbra descaso injustificado da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Entretanto entendo de bom alvitre recomendar à Corte de origem que imprima máxima celeridade ao julgamento da apelação lá interposta”.
    Conforme se verifica, a ação penal se desenvolve de modo cadenciado, sem desídia ou inércia do Poder Judiciário. Na espécie, a alegada demora no julgamento do recurso de apelação, em verdade, tem origem na complexidade da causa.
    Ademais, a autoridade coatora não se desincumbiu de recomendar maior celeridade no julgamento da apelação pelo TJSP, posicionamento ao qual adiro.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF), reiterando, todavia, a recomendação do STJ para que o TJSP imprima celeridade no julgamento da Apelação Criminal 0000574-20.2017.8.26.0069. Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator